Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-72.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001869-72.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA SCHIMIT - CPF: 651.555.801-53 (RECORRENTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), SAUIPE S/A - CNPJ: 00.866.577/0001-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D

Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001869-72.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
.

Recorrida:
VERA SCHIMIT
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Companhia Thermas do Rio Quente contra sentença que julgou procedente pedido de Vera Schimit para rescindir contrato de adesão ao programa “Aviva Experience Prime”, determinando a restituição integral dos valores pagos (R$ 6.920,89) e a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente requereu a reforma da sentença para afastar ambas as condenações, mas deixou de fundamentar o pedido relativo à restituição de valores. A recorrida pleiteou o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrida faz jus à indenização por danos morais em razão da alegada falha na prestação de serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do pedido de afastamento da restituição de valores pagos por ausência de fundamentação específica no recurso, restringindo-se a insurgência ao pleito de exclusão da condenação por danos morais.

4.

A relação contratual configura típica relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à oferta e à transparência nas informações prestadas.

5.

A rescisão contratual encontra respaldo em documentos apresentados que evidenciam práticas de marketing agressivo e frustração legítima de expectativa da consumidora, o que justifica a devolução dos valores pagos.

6.

A caracterização de dano moral exige mais do que o inadimplemento contratual; demanda demonstração de abalo significativo à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica no caso, pois não há prova de medidas extrajudiciais tomadas pela autora nem de violação a direitos da personalidade.

7.

A jurisprudência do STJ, inclusive na Súmula 385, estabelece que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, salvo prova de prejuízo relevante, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo moral significativo, não enseja reparação por danos morais.

2.

A restituição dos valores pagos em contrato rescindido é devida quando há demonstração de falha na prestação do serviço contratado.

3.

A ausência de fundamentação específica em recurso impede o conhecimento da matéria impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 30 e 31; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp 1.976.776/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/04/2022; STJ, Tema 1095; STJ, AREsp 1.949.122/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
declarar rescindido o contrato havido entre as partes, devendo as requeridas, de forma solidaria, restituir à autora o valor de
R$ 6.920,89 (seis mil novecentos e vinte reais e oitenta e nove centavos)
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais (1% ao mês) a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo e pagar a título de danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais (1% ao mês), a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade afastar a condenação por danos morais e a restituição de valores.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não conheço do pedido de afastamento da condenação do dever de restituir o valor de
R$ 6.920,89 (seis mil novecentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), pois a recorrente deixou de promover a sua fundamentação, haja vista que das 09 (nove) laudas do recurso inominado apenas consta os motivos da inexistência de danos morais e do quantum indenizatório.

Por tais razões, apenas conhecerei do pedido relativo ao afastamento do dano moral.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais movida pela recorrida em face da recorrente, aduzindo, em síntese, que firmou contrato de programa de férias denominado “Aviva Experience Prime, pelo sistema de tempo compartilhado. Contudo, não conseguiu usufruir do produto adquirido, pois teria que desembolsar mais valores.

O juízo
a quo
julgou os pedidos procedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Do mérito

A parte autora pleiteia a rescisão contratual e restituição de valores pagos, além de danos morais, alegando ter realizado o contrato tão somente por pressão das requeridas, que prometeram, venderam uma coisa e não cumpriram a oferta, trazendo prejuízos e transtorno a autora.

No caso houve evidente ofensa ao disposto nos artigos 30 e 31 do CDC, vejamos:

(...)

No caso em analise, considerando o agressivo marketing por parte das requeridas, de praxe realizado aos turistas como se sabe existente e devidamente comprovado pela autora através dos documentos que instruíram a inicial, tais como conversas de WhatsApp e e-mails, e de rigor a resolução do contrato, com a restituição dos valores pagos e danos morais.

Os danos morais ocorrem no caso de forma
in re ipsa,
ante a angústia da consumidora no momento em que sofreu as estratégias de marketing agressivo, que culminaram na venda emocional.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, declaro rescindido o contrato havido entre as partes, devendo as requeridas, de forma solidaria, restituir à autora o valor de R$ 6.920,89 (seis mil novecentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais (1% ao mês) a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo e pagar a titulo de danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais (1% ao mês), a partir da citação. (...)”.

Em pese o fundamento utilizado na sentença, verifica-se que o real motivo da recorrida solicitar a rescisão do contrato é a impossibilidade de usufrui-lo na época que desejava, conforme se vê mediante trecho da petição inicial que transcrevo a abaixo:

“A autora encontra-se totalmente decepcionada com as empresas, pois já tinha planejado suas férias para este mês de março, sua filhos que são crianças sonhavam com a viagem há meses. Fora todo desgaste que a requerente teve com DEMORA NOS TELE ATENDIMENTOS, MENSAGENS VIA WHATSAPP QUE DEMORAVAM DIAS PARA SEREM RSPONDIDAS E EMAILS SEM RESPOSTAS! Total descaso em querer resolver toda a situação pelas requeridas, cobrando valores a mais para assim ganharem em cima da autora. Diante da evidente relação de causa e efeito que se formou e ficou demonstrada, surge o dever de indenizar independentemente da apuração de culpa.

No presente caso não há que se falar em indenização por danos morais, pois a recorrente sequer chegou a realizar reclamação administrativa junto ao Procon ou no site do consumidor.gov, não enviou notificação extrajudicial e nem demonstrou ter despendido horas do seu dia para tentar resolver a presente questão.

Sendo assim, verifico que a sentença deve ser reformada, uma vez que os fatos narrados pela recorrida não passam de descumprimento contratual e, por consequência, não ensejam o dever de indenizar.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA DE COTA IMOBILIÁRIA EM SISTEMA DE MULTIPROPRIEDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso de Apelação Cível interposto por João Paulo da Rosa contra sentença que declarou rescindido contrato de compra de cota imobiliária em sistema de multipropriedade celebrado com WO Administradora de Bens S/A. A sentença determinou a devolução de 75% dos valores pagos, com retenção de 25%, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da retenção de 25% dos valores pagos no contrato rescindido; (ii) analisar a existência de dano moral em razão de suposta falha na prestação de serviços contratados pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O contrato celebrado configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor. 4.

A retenção de 25% dos valores pagos encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1095, que permite percentual entre 10% e 25% nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, visando à cobertura de custos administrativos e evitando enriquecimento sem causa. 5.

A cláusula contratual que estabelece a utilização de fração imobiliária em sistema de multipropriedade sujeita à disponibilidade de cronograma não se mostra abusiva ou desproporcional, sendo característica da modalidade de "time sharing
". 6.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Não foram apresentados elementos probatórios que demonstrassem abalo psíquico significativo ou violação à dignidade do consumidor.
7.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, os quais não foram comprovados no caso em análise
. 8.

A dificuldade de agendamento alegada pelo apelante decorre das limitações inerentes ao sistema de multipropriedade, especialmente em períodos de alta demanda, não havendo evidência de violação contratual ou discriminação
.IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso desprovido. Tese de julgamento:1.

A retenção de percentual entre 10% e 25% dos valores pagos em contratos de promessa de compra e venda de imóvel rescindidos por iniciativa do comprador é legítima, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2.

O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de ato ilícito ou abalo significativo à integridade psíquica do consumidor, não configura dano moral.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 51, IV; Código Civil, arts. 186 e 884. Jurisprudência relevante citada: ·

STJ, Tema 1095. ·

STJ, AgInt no AREsp 1.976.776/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/4/2022. ·

STJ, AgInt no REsp 1.961.589/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/2/2022.

STJ, AREsp 1.949.122/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26/11/2021. (N.U 1011637-73.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DOS RECLAMANTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
­– CONCLUSÃO Nº 1 DA 1ª TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1030107-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim a improcedência da pretensão a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025